Tribunal: TJDFT
Processo: 0723669-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723669-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO GHISLENI, JOSECLEIA CORREA DA SILVA APELADO: JOSECLEIA CORREA DA SILVA, CARLOS ROBERTO GHISLENI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação e de recurso adesivo, interpostos contra a r. sentença de ID 68621367, proferida nos autos de ação de embargos à execução proposta por CARLOS ROBERTO GHISLENI contra JOSECLEIA CORREA DA SILVA, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ineficácia executiva do título que instrui a execução embargada por falta de liquidez. A embargada recorre no ID 68621375. Por sua vez, o embargante interpõe apelação adesiva no ID 68621378 e apresenta suas contrarrazões ao recurso da embargada no ID 68621379. Intimada a se manifestar em contrarrazões ao apelo adesivo, a embargada requereu a desistência do apelo principal (ID 71093084). Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Outrossim, dispõe o artigo 997, §2o, inciso III, do CPC que o recurso adesivo não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO da apelação e do recurso adesivo. Publique-se. Intimem-se. Depois do trânsito em julgado, baixem os autos a instância de origem. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator